Tribunal: TJDFT
Processo: 0733278-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ANÁLISE DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUBSIDIARIEDADE. O Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência como regra geral, segundo a qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor, sendo o princípio da causalidade aplicado subsidiariamente. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Os ônus sucumbenciais devem ser parcialmente suportados pela parte ré, já que sucumbente em relação a parte do pedido inicial formulado pelo autor, não sendo possível afirmar que este, em hipótese que envolve grande litigiosidade e discussão judicial sobre a matéria, deu causa, isoladamente, ao ajuizamento da ação, nem que lhe seria possível evitar a lide.